Tribunal: TJDFT
Processo: 0712656-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos.
2.Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos (art. 48, Lei 9.099/95 c/c art 1022, CPC).
3. A parte autora/embargante alega a existência de omissão no r. acórdão, acerca de suposta não aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor ao caso em análise, sob a alegação de que o autor vivenciou chateações durante 1 mês relativas às cobranças indevidas realizadas pela parte ré, todavia a decisão deixou de majorar os danos morais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) pelo Juízo de origem e manteve a sentença na sua totalidade.
4. Sustenta ainda que a majoração do quantum dos danos morais também deve ser pautada pela cobrança abusiva da ré e não pelo atraso do pagamento das parcelas ocasionado pela perda financeira que acometeu temporariamente o autor, já que a dívida foi renegociada.
5. Pois bem, não restou evidenciado nos autos elementos capazes de sustentar a majoração do quantum fixado pelo Juízo de origem. É bem verdade que não há uma regra objetiva para a fixação dos danos morais, sendo que o valor de R$ 1.000,00 se revela compatível com o caso em análise.
6. Ademais, o argumento de que não se pode- vincular o atraso no pagamento das parcelas ao dano sofrido, não merece acolhida, pois não se pode ignorar que houve, ainda que temporariamente, o inadimplemento das parcelas por parte do autor/embargante.
7. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte autora, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.